Tribunal: TJBA
Processo: 8046159-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046159-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADA: ADRIANA NORONHA BRASIL LIMA

Advogados
:
ROBEILTON ANDRADE LIMA, CHRISTIAN ROGERIO SILVEIRA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PROVA NEGATIVA DA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS, ART. 300, CPC, PREENCHIDOS.
VALOR DAS ASTREINTES. R$ 500,00 POR DIA.
TETO DE R$ 50.000,00. RAZOABILIDADE FRENTE AO CASO CONCRETO. PRAZO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO IMEDIATA DESCONTOS E 48H PARA RETIRADA DE RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8046159-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.